Tribunal: TJDFT
Processo: 0735300-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735300-80.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AUTO POSTO 107 SUL LTDA - ME APELADO: VIBRA ENERGIA S.A D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada VIBRA ENERGIA S/A para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos por AUTO POSTO 107 SUL LTDA, ID 42188033. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator